Tribunal: TJSP
Processo: 2242486-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de limpeza pública (coleta de lixo) e de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2017. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios. Procedência. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de limpeza pública (coleta de lixo) e de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2017. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios. Procedência. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional e do artigo 145, II, da Constituição Federal.

Utilização do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) como índice de atualização monetária. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Necessidade de produzir prova a respeito. Matéria a ser deduzida em embargos do executado.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Execução fiscal. Cobrança proposta antes do julgamento do tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral pela Corte Suprema. Inexigibilidade dos novos requisitos para propositura da execução. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Inexistência de óbice legal à exação. Recurso parcialmente provido.